Tribunal: TJBA
Processo: 0301412-88.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0301412
-
88
.2015.8.05.
0150

Origem do Processo: Comarca de
Lauro de Freitas

Apelante:
Cláudio Cristiniano dos Santos

Defensora Pública:
Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Oto Almeida Oliveira Júnior

Procurador de Justiça:
José Alberto Leal Teles

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIME. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS APRESENTADO EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA ATENUANTE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. NECESSIDADE DE EFETUAR A COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. PENA MODIFICADA DE OFÍCIO.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE ESTABELECE A APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO.
PEDIDO
DEFERIDO NA SENTENÇA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO. REFORMADA, DE OFÍCIO,
A PENA APLICADA PARA EFETUAR A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO,
EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0301412-88.2015.8.05.0150, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente o apelo e, nesta parte, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.